Tribunal: STJ
Processo: 1529373-31.2022.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2755608 - SP(2024/0365649-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TIAGO LUCAS FOGACA SANTOS
ADVOGADO
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO. RECORRIBILIDADE INFUNDADA. ABUSO DO
DIREITO
DE
RECURSO
RECONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência da
juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a
citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência
(inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou
(iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica
estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do
Regimento Interno do STJ.
4. "A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
5. O abuso do direito ao recurso caracterizado pela recorribilidade
vazia e infundada, exige do órgão julgador a determinação de baixa
imediata dos autos, com certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54066572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 97705b8a-2db6-4c4a-805d-3488dbabb130

6. Agravo regimental não provido, com determinação de baixa dos
autos e certificação do trânsito em julgado pela Coordenadoria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 97705b8a-2db6-4c4a-805d-3488dbabb130

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2755608 - SP (2024/0365649-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TIAGO LUCAS FOGACA SANTOS
ADVOGADO
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
RECORRIBILIDADE
INFUNDADA.
ABUSO
DO
DIREITO
DE
RECURSO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
COM BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência da
juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a citação
do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em
mídia eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou (iii) a reprodução
de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a
respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica estabelecida nos artigos
1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ.
4. "A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados
os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou internet, não supre a exigência da citação
do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata
de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do
Documento eletrônico VDA53768411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 5987124d-4f3f-40ef-97fc-99c0e0c24e82

acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/11/2022,
.
28/11/2022)
5. O abuso do direito ao recurso caracterizado pela recorribilidade vazia
e infundada, exige do órgão julgador a determinação de baixa imediata
dos autos, com certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido, com determinação de baixa dos autos
e certificação do trânsito em julgado pela Coordenadoria.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:
1. Cuida-se de agravo regimental interposto por TIAGO LUCAS FOGACA
SANTOS em face de decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência do ora insurgente, por não ter sido juntada
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas nem sido citado o
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado o inteiro teor.
Em suas razões, o agravante defende a superação dos fundamentos por
novos argumentos aptos a modificar o entendimento, destacando: (i) o aperfeiçoamento
documental com a juntada dos inteiros teores e das respectivas certidões de julgamento
dos paradigmas; (ii) a convergência normativa entre o
§4o, do RISTJ, o
art. 266,
§3o, e o
parágrafo único, do
(iii) a especificidade penal
art. 1.029,
art. 932,
CPC/2015;
quanto à manutenção de regras próprias; (iv) precedentes sobre mitigação da preclusão
consumativa; e (v) a economia processual e segurança jurídica relacionadas à
uniformização da jurisprudência (fls. 1915-1916).
Em sede penal, invoca a possibilidade de reconhecimento de ofício de
ilegalidades, em atenção a matérias de ordem pública e aos direitos fundamentais, sob
os vetores do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de
inocência, destacando o dever de fundamentação previsto no
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, e postulando, subsidiariamente, o prosseguimento dos embargos de divergência
para exame do mérito uniformizador (fls. 1917).
É o relatório.

VOTO
2. Consoante bem assinalado pela Presidência, a comprovação do dissídio
interpretativo autorizador do manejo de embargos de divergência reclama: (i) a juntada
de certidão ou cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a
Documento eletrônico VDA53768411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 5987124d-4f3f-40ef-97fc-99c0e0c24e82

citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia
eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível
na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra
técnica estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno
do STJ.
Nessa perspectiva, "a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
A despeito da irresignação do ora agravante, é certo que a inobservância
desse requisito configura vício substancial insanável (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS)
, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
A bem da verdade, as razões do agravo regimental sugerem propósito
meramente protelatório a impedir o trânsito em julgado das condenações criminais
sofridas pelos réus e, quem sabe, buscar o reconhecimento da prescrição.
Consoante já decidiu a eg. Corte Especial, “a recorribilidade vazia, infundada,
como
, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
in casu
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito
aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa” (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
AREsp n. 1.366.977/PE,
julgado em
DJe de
.
16/10/2019,
30/10/2019)
É o caso, portanto, de baixa dos autos à origem, com certificação antecipada
de trânsito em julgado, independentemente de outras providências a serem tomadas
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1.112.715/ MT, Rel. Min. LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJe
HC n. 88.500/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
6/12/2010;
SEGUNDA TURMA, DJe
.
18/12/2009)
3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental e determino a
imediata baixa dos autos à origem, independentemente da eventual interposição de outro
recurso, devendo a Coordenadoria da Corte Especial certificar o trânsito em julgado.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53768411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 5987124d-4f3f-40ef-97fc-99c0e0c24e82

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.755.608 / SP
Número Registro: 2024/0365649-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007479120238260050 00160028920238260050 00164396020238260041 10018449420228260228
15293733120228260228 160028920238260050 164396020238260041 7479120238260050
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TIAGO LUCAS FOGACA SANTOS
ADVOGADO
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BRUNO PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO BARROS DE OLIVEIRA - SP353296
CORRÉU
: LEONARDO LIMA SILVA
CORRÉU
: JOAO AUGUSTO CRUZ NOVAES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO LUCAS FOGACA SANTOS
ADVOGADO : PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54053883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: d336db61-8f8f-484c-934a-8638edfde0fc

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: d336db61-8f8f-484c-934a-8638edfde0fc